Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECRETO N 8.690/16. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS BRUTOS, DEDUZIDOS OS VALORES COMPULSÓRIOS, POR DETERMINAÇÃO LEGAL, COMO INSS E IMPOSTO DE RENDA, OU JUDICIAL. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. AFASTAMENTO. LIMINAR. CUMPRIDA. SENTENÇA QUE REVOGA A LIMINAR. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS DO NOVO REFINANCIAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 1.1. O autor recorre para reforme da sentença. Alega a não comprovação da perda do objeto do cumprimento de sentença, pela ausência de demonstração de que o banco procedeu ao recálculo conforme a perícia homologada. Sustenta que “a perícia apurou que deveriam ser 226 prestações, e não 239 como apurou a apelada, porém, após a realização da perícia, a apelada não comprovou que houve modificação no seu sistema, devendo comprovar, pois do contrário ela não cumpriu o que fora determinado.” Aduz que o executado, descumpriu a liminar, o que enseja aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 fixada. Alega que o descumprimento totalizou um débito de R$ 74.000,00 de multa.

2. Do alegado descumprimento da obrigação. 2.1. De início, cumpre mencionar que, conforme as provas dos autos, o réu, na repactuação, cumpriu a determinação de reduzir as taxas de juros anteriormente contratadas de 1,14 % ao mês, ou 14,62 % ao ano, para 0,8646819% ao mês, ou 10,88% ao ano, nos termos que descreve o laudo pericial. 2.2. O executado juntou aos autos documento intitulado “telas comprobatórias” que comprovam a mudança no valor das parcelas do contrato em seu sistema, em obediência à determinação contida na sentença da ação de conhecimento. 2.3. Quanto ao número de parcelas, ressalte-se que o juiz a quo homologou o laudo pericial em sua integralidade, o qual afirma que o número de parcelas suficientes para a quitação do débito seria de 226, “No processo em análise, elaboramos o mesmo método de apuração para a parcela original e trocamos apenas o componente de valor da prestação. O número de 226 parcelas à taxa de 0,08646819% é o necessário para liquidar o saldo devedor contratado” 2.4. Ao que se depreende do documento acostado pelo banco apelado, o número de parcelas da repactuação (238) não condiz com o número de parcelas descrito no laudo (226). 2.5. Cumpre mencionar que, quanto a este ponto, o executado em nada tratou acerca do questionamento em sua peça de contrarrazões. Não há explicação ou justificativa que demonstre o porquê não adequou o número de parcelas nos termos que descreve o laudo pericial. 2.6. Dessa forma, verificada a existência de questão ainda controvertida acerca do número de parcelas da repactuação e a não comprovação do cumprimento integral da obrigação, a sentença que extingue o feito por perda do objeto deve ser cassada, com retorno ao juízo de origem, para que tenha seu regular prosseguimento.

3. Com a cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos para a primeira instância, a análise da multa por descumprimento da liminar fica prejudicada. 4. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que tenha regular prosseguimento.

5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

6. Apelo provido.